Tribunal: TJPA
Processo: 0006215-48.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006215-48.2019.8.14.0070

APELANTE: ROSINALDO RIBEIRO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 155, §1º e §4º, II do CP.
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. Incabível a redução da pena base para o mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas, tais como culpabilidade e antecedentes.
2)
RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão judicial do recorrido como circunstância atenuante.
3)
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO §1º, DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO Nº 1087 DO STJ. A causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA RECONHECER E VALORAR A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, BEM COMO EXCLUIR A MAJORANTE DO §1º, DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL, REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA PARA 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO POR SER REINCIDENTE, E MAIS O PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, II DO CP. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso, lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
Rosinaldo Ribeiro Monteiro,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, II do CPB, fixando, a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Em seu recurso, o apelante pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento e valoração da atenuante da confissão, bem como a exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para o afastamento da majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, bem como a realização da compensação proporcional da atenuante da confissão.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Explicitou a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os autos do Inquérito Policial acostado a esta denúncia, que na madrugada de 29 de junho de 2019, por volta de 03h20, o denunciada ROSINALDO RIBEIRO MONTEIRO — "SETE ETAPA", escalou pela lateral do estabelecimento comercial denominado "Privilege Bar" (fl. 24 IPL), localizado na Rua Dom Pedro II (frente à Antartica), bairro Centro, de propriedade do ofendido CARLOS FRANCISCO RODRIGUES BATISTA, em seguida, pelo telhado, ingressou no imóvel e de lá subtraiu uma mesa de som a qual fora posteriormente recuperada pela polícia (fls. 06/26 IPL). O denunciado danificou ainda o forro do estabelecimento no momento do ingresso no local, consoante se verifica pelo Laudo de Constatação de fl. 28 IPL. Pelas imagens das câmeras de segurança instaladas no local, foi possível a identificação e localização do acusado, o qual fora preso em flagrante horas depois (fl. 06 IPL). Perante a Autoridade Policial, o denunciado usou seu direito constitucional ao silêncio (fl. 13 IPL). O Laudo de Constatação demonstra a forma de ingresso utilizado pelo denunciado e o dano causado (fl. 28 IPL). Instaurado o Inquérito Policial, foi apurado que o denunciado foi sim o autor do crime em apreço, sendo, portanto, um importante instrumento probatório da conduta praticada, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal. É indubitável que o denunciado incorreu em grave capitulação criminal, uma vez que sua conduta está tipificada como furto qualificado pela escalada ocorrido durante o repouso, cujo fundamento legal é o art. 155, §1º, §4º, II do Código Penal. A conduta praticada pelo denunciado amolda-se perfeitamente à capitulação legal disposta ao norte, uma vez que praticou o crime de furto qualificado pela escalada durante o repouso noturno. Dessa feita, inexistem dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime praticado, seja pelo depoimento das testemunhas, seja pelas provas até então produzidas, que dão subsídio à presente denúncia.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
extrai-se dos autos que a culpabilidade de fato restou elevada, tendo em vista ter destelhado e danificado o forro do restaurante para nele ingressar, causando prejuízos aos proprietários e elevando, assim, a reprovabilidade da sua conduta por revelar maior audácia, conforme laudo pericial de constatação acostado aos autos (ID Num. 16321071 - Págs. 1 a 3), bem como os antecedentes maculados como bem pontuou o juízo sentenciante, por ser o ora apelante multirreincidente (Proc. nº 0000110-03.2009.814.007), fatos que justificam o
quantum
da pena-base estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, revelando-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

No que se refere ao pleito para que seja reconhecida e valorada a atenuante referente à confissão,
tem-se que o mesmo merece prosperar, face a confissão do réu em sede da audiência de instrução (ID
16321094 - Pág. 1).

Assim, na segunda etapa, em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão judicial do recorrente como circunstância atenuante. Presente a agravante da reincidência, novamente como bem pontuou o juízo sentenciante, motivo pelo qual utilizo nesse momento as outras condenações com trânsito (Proc. nº 0007575-91.2014.814.0070, 0001249-86.2012.814.0070, 0002255-65.2011.814.0070 e 0000110-03.2009.814.00), conforme entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. (...). REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (TJDFT, 0717419-50.2019.8.07.0003, Des. Rel. EMERSON EDUARDO LEITE, Publicado no PJe: 24/04/2023)

Imperioso nesse momento salientar que o ora apelante é
multirreincidente,
e, nesse caso, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, perfazendo a sanção intermediária o patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, seguindo entendimento do STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. Precedentes. 2.

(...).
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022) grifei.

Por fim, quanto ao pleito de exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP,
razão novamente assiste a defesa. Explico.

A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, §4º, do CP.

A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087 -, firmou entendimento no sentido de que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816651 PR 2023/0126316-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).
grifei
.

Dessa forma, na etapa derradeira, ausente causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual
fixo de forma definitiva a reprimenda do ora apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

Mantenho o regime fechado, por ser o ora apelante reincidente, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No caso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44, inciso II, do CP, tendo em vista que o registro de antecedente criminal do sentenciado denota que a substituição não se afigura como suficiente à reprovação dos crimes.

Da mesma forma, nego-lhe o benefício previsto no artigo 77 do CP, o que o faço à luz do inciso I do referido dispositivo legal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer e valorar a atenuante da confissão, bem como excluir a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP, redimensionando a pena do ora apelante para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime tipificado no art. 155, §4º, II do CP.

É como voto.

Belém, 30/08/2024